Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-38.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016826-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.369.365/0001-01 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

“A impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.”
(TJ-MT 10095695920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016826-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA

contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação à Relação de Credores n° 0021687-68.2016.8.11.0041, julgou procedente a impugnação à relação de credores proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, de forma intempestiva, bem como, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recuperanda, em claro desrespeito ao artigo 8º da Lei nº 11.101/2005.

Aduz o agravante, em síntese, que a impugnação de origem é intempestiva, razão pela qual requer a reforma da decisão para
“reconhecida a INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES do Banco do Brasil, julgando-a IMPROCEDENTE, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/2005, do Princípio da Irretroatividade e pelo Tempus Regit Actum”.

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA

contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação à Relação de Credores n° 0021687-68.2016.8.11.0041, julgou procedente a impugnação à relação de credores proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, de forma intempestiva, bem como, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recuperanda, em claro desrespeito ao artigo 8º da Lei nº 11.101/2005.

Não obstante as assertivas do agravante, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, nos termos da Lei 11.101/2005, recuperanda deve instruir a inicial com a relação nominal dos credores:

“
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
.”

Após o deferimento do processamento, com a expedição no órgão oficial edital com essa lista e demais informações, os credores terão 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou divergências sobre tais créditos, o qual, após a devida verificação, publicará edital com a 2ª lista de credores, iniciando-se o prazo de 10 dias para apresentar Impugnação, que deverá ser autuada em separado:

“Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.
”

“Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.”

Com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, permitiu-se que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o
julgamento
das i
mpugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações retardatárias
, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
.”

Assim, não há o que se falar em intempestividade, uma vez que o art. 5º da Lei 14.112/2020 estabeleceu a sua aplicação imediata aos
processos
pendentes, nos termos do art. 14 do CPC, que dispõe:

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.

Nesse sentido, o douto parecerista:

“Infere-se dos autos que a juíza de primeiro grau julgou procedente o pedido na presente impugnação de crédito, determinando que a administradora judicial proceda a inclusão do crédito de Banco do Brasil S/A, no quadro geral de credores da recuperanda, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante.

Acrescentou em sua decisão que “deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade da impugnação interposta fora do prazo previsto no art. 8º, caput, da LRF, uma vez que ainda não restou consolidado o Quadro Geral de Credores, o que possibilita o recebimento como retardatária, para ser processada conforme disposto no art. 10, § 5º, da Lei 11.101/05.”

Ao analisar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante a magistrada asseverou que “a sentença enfrentou a preliminar de intempestividade, fundamentando de maneira inequívoca o seu afastamento. De toda forma, ressalto que com a incorporação da figura da impugnação retardatária nos §§ 7º ao 9º do art. 10, acrescidos pela Lei nº 14.112/2020, entendo que admissível a figura da impugnação retardatária.”.

In casu, a questão não merece maiores delongas sendo de fácil solução, as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. [...]

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. § 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. § 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.”

Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º, §2º, DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVARECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - RECURSO NÃO PROVIDO. A Impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum. (N.U 1009569-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022